Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-55.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES PARA A DEVOLUÇÃO DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrente.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que no dia 24/02/2023 realizou, pela internet, a compra de duas carretilhas da marca Shimano no site da empresa recorrida, mas em 16/03/2023 recebeu produto de marca diversa. Acrescenta que contatou a recorrida para relatar o fato, todavia não se contentou com a solução ofertada, pois não estaria disposto a atender à exigência feita para a troca, que consistia no envio do produto recebido pelo correio.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 50779709). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 50779713).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da exigência feita na origem para que os produtos recebidos pelo recorrente sejam devolvidos em embalagem lacrada, sem uso e acompanhada de nota fiscal.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o CDC não exige a devolução do produto em caixa lacrada e aduz que não teria recebido nota fiscal dos produtos adquiridos, o que inviabilizaria o cumprimento da determinação. Requer a reforma da sentença para que tais exigências sejam suprimidas.
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que a sua política de trocas e devoluções é clara e o produto deve estar embalado para evitar danos durante o transporte. Alega que o recorrente teria sido informado quanto as regras em duas oportunidades e que o próprio recorrente teria afirmado que os produtos já foram usados.
7. Se mostra alinhada à razoabilidade a sentença que reconhece o direito do consumidor de trocar o produto recebido por aquele que corresponde ao efetivamente escolhido no momento da compra, feita pela internet, mas condiciona que o faça em embalagem lacrada, sem uso, acompanhada da nota fiscal, porquanto, tais condições, além de fazer parte da política de trocas e devoluções da empresa elegida para a aquisição dos produtos, espelham, respectivamente, a forma adequada de envio, o estado que se espera dos produtos submetidos à devolução e o cumprimento de exigência para o transporte. A nota fiscal deve ser fornecida no ato da compra, nos termos da lei 8.846/94, cabendo ao consumidor exigi-la em caso não emissão.
8. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.